Tribunal: TJSP
Processo: 1059666-68.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1059666-68.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
TRANSPORTADORA TRANSBEL LTDA, é embargado LOPES GONÇALES
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 20 de março de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059666-68.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 46590
2-g

COMARCA: 6a V. CÍVEL
EMBARGANTE: TRANSPORTADORA TRANSBEL LTDA
EMBARGADO: LOPES GONÇALES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
VOTO No 46590
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Inexistência -
Rediscussão
da
matéria
-
Caráter
Infringente
-
Prequestionamento - Recurso rejeitado.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
188/192, sob alegação de omissão, a respeito da possibilidade de utilização dos
parâmetros contratuais que não foram firmados pelas partes.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059666-68.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 46590
3-g
O v. acórdão embargado não se ressente das
imperfeições reclamadas, uma vez que se baseou no conjunto probatório e em
precedentes jurisprudenciais para a conclusão do julgado.
Com efeito, não há que se cogitar em equívoco na
apreciação das provas, tampouco em ausência de fundamentação do julgado
impugnado. Isto porque, conforme expressamente consignado “incontroversa a
relação jurídica entre as partes, assim como o inadimplemento, sendo certo que a apelante
não logrou êxito em demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da
apelada, nos termos do artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.Pois, ao
contrário do alegado, o conjunto probatório é suficiente a demonstrar a efetiva prestação
de serviços, nos moldes em que estipulado entre as partes, notadamente pelos documentos
a fls. 20/21 e 69/74. Neste contexto, como bem ressaltado pelo d. magistrado “É importante
salientar que nos embargos monitórios apresentados verifica-se que a requerida apenas afirma
que passa por dificuldades financeiras e que tentou propor vários acordos com o autor, motivo
pelo qual devolve a este Juízo a análise de todos os fatos e documentos constantes da inicial.
Ademais, analisando os e-mails juntados pela parte autora, verifica-se que a requerida assume
a dívida e que o valor dos honorários cobrados está em conformidade com a importância
apontada na inicial””.
Quanto aos consectários legais aplicados, o julgado
embargado esclareceu que “E, cuidando-se de obrigação líquida, certa e a termo,
como na espécie, uma vez não cumprida até a data de seu vencimento, constitui em mora o
devedor, incidindo juros e correção monetária desde então, conforme previsto no artigo
397 do CC”. Destarte, a ação monitória não necessita de prova robusta, estreme
de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido
pelo próprio credor, que legitime a presumível existência de dívida líquida, certa e
exigível, todavia, sem eficácia executiva, como no caso.
Logo,
a
embargante
não
apontou
qualquer
obscuridade, contradição ou omissão, nos moldes do que dispõe o artigo 1.022
do CPC/15, verificando-se tão somente o inconformismo pelo resultado que lhe é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059666-68.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 46590
4-g
desfavorável. Aliás, considerando o disposto no art. 489, § 3o, do CPC/15,
segundo o qual todo o conteúdo da sentença deve ser considerado, cuja
interpretação deve conjugar todos os seus elementos, em conformidade com o
princípio da boa-fé, não há que se cogitar que não foram enfrentados os pontos
deduzidos no processo. A propósito, a este respeito, confira-se o entendimento
do c. STJ:
“(...) Sobre a alegada violação do art. 489 do CPC/2015, o
recurso não merece prosperar. Da leitura da fundamentação
do acórdão recorrido, verifica-se que o cerne dos argumentos
deduzidos pelo recorrente foi enfrentado pelo Tribunal de
origem, não havendo que se falar em afronta ao art. 489, § 1o,
do CPC/2015. III - Ademais, o Superior Tribunal de Justiça
tem sedimentado o entendimento no sentido de que o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão (...)”1
Deste modo, inexistindo violação aos dispositivos
legais em que se funda a tese do embargante, não merece prosperar a
irresignação manifestada.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
1 AgInt no AREsp 1415947 / DF, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, T2, j.em 21/05/2019.